Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-67.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014447-67.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA - CPF: 604.547.103-21 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ENCARGOS ABUSIVOS E
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial
movida em face da Apelante
,
que
contesta a legalidade dos encargos contratuais, a capitalização de juros e o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, como a capitalização de juros, e a alegação de excesso de execução, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo é líquido, certo e exigível, preenchendo os requisitos legais para a execução.

A capitalização de juros periódica é permitida para instituições financeiras, conforme pactuada expressamente no contrato, nos termos da Súmula 539 do STJ.

Não há excesso de execução, uma vez que a cobrança dos encargos está em conformidade com o contrato firmado e a taxa de juros está
de acordo com a média de mercado, conforme consulta ao Banco Central.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável às relações bancárias (Súmula 297/STJ), não implica necessariamente a abusividade dos encargos, não sendo comprovada a alegação de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A capitalização periódica de juros e a cobrança de encargos contratuais são válidas quando expressamente pactuadas, não havendo excesso de execução se os valores cobrados estão de acordo com os parâmetros contratados."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, art. 406; Súmulas 297/STJ, 539/STJ e 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no
AREsp
172.693/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
; Súmula 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA

tirado contra sentença (ID
237479173
) proferida pel
a

2
a Vara
Cível
de
Sorriso
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1010162-31.2023.8.11.0040

apresentada por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

DEBORA FARIAS REIS apresentou embargos à execução de título extrajudicial 1010162-31.2023.8.11.0040 movida por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT., a qual lastreia-se em cédula de crédito bancário. Sustenta a ausência de liquidez do título, o que impõe a extinção da execução. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes e sustenta a ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico, decorrente da incidência de encargos abusivos, a saber: (a) inserção indevida do Custo Efetivo Total; (b) capitalização periódica de juros sem expressa previsão contratual; (c) juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e acima da média de mercado;
Defende
a ocorrência de excesso de execução na ordem de R$ 16.443,79. Postulou pela gratuidade judiciária.

A inicial veio instruída com documentos.

Foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à autora.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

Em resposta, a instituição financeira embargada, preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade judiciária. Defende a presença dos elementos necessários à execução, a legalidade do contrato firmado, rechaçando as teses levantadas pela parte embargante, a qual teve plena ciência de todos os encargos contratuais assumidos no momento da celebração da avença. Refutou os cálculos apresentados na inicial, pois não condizentes com os parâmetros do contrato. Assevera que o contrato é válido e vem produzindo regularmente seus efeitos, não havendo circunstância apta a ensejar modificação de suas cláusulas.

Instadas quanto à especificação de provas, o embargante pugnou pela realização de prova pericial, havendo, por parte da embargada, pedido de julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória, ou seja, a prova necessária ao deslinde da controvérsia é essencialmente documental, contendo elementos suficientes para a formação do convencimento deste juízo. Além disso, tais matérias já se encontram pacificadas na jurisprudência.

MANTENHO a gratuidade judiciária outrora deferida à parte autora, posto que a parte ré não apresentou prova mínima da capacidade econômica daquele em suportar as despesas do processo.

Afasto a preliminar de ausência de notificação, porquanto a parte embargante fora devidamente notificada quanto à mora (Id. 140156465). Aliás, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo
estipulado na avença, tem-se a mora “
ex

re
”, que independe de prévia interpelação. Precedentes. (
AgRg
no
AREsp
172.693/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
17/11/2014).

Superadas tais premissas, passo ao exame do mérito.

Forçoso pontuar que, ao presente caso, aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação estabelecida entre as partes (Súmula 297, STJ). No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a integral procedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez que somente a análise de cada caso concreto é que permite verificar eventual ocorrência de abusividade das respectivas cláusulas contratuais.

O título em questão contém os requisitos necessários no que tange à certeza, liquidez e exigibilidade, pois a execução veio acompanhada da cédula de crédito bancário devidamente assinada pelo devedor, bem como o demonstrativo de débito, o qual contempla os encargos remuneratórios e moratórios utilizados para determinar o montante devido, além da data de vencimento da dívida e do número de dias de atraso, satisfazendo assim os requisitos para instruir a execução, razão pela qual, não há se falar em iliquidez do título que acompanha a ação executiva.

Com efeito, a relação contratual entre as partes é incontroversa e decorre da Cédula de Crédito Bancário n.o C11833351-4.

Nela foram estipulados juros remuneratórios em 2,1188% ao mês e 28,608% ao ano, calculados por dias e com utilização do método exponencial e Tabela
Price
, além de juros moratórios à base de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

Pois bem.

Revela-se necessário destacar que as taxas de juros mensais não se confundem com o Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito,
e
portanto, não há irregularidade na previsão superior do CET em comparação com a taxa de juros remuneratórios pactuada. O CET abrange não só a taxa
de juros remuneratória ajustada, mas também abrange demais encargos cobrados no contrato, como tarifas, impostos, seguros, dentre outras, e, conforme dispõe a Resolução n. 3.517/2007, seu percentual deve ser obrigatoriamente informado nas operações, o que, por óbvio, aumenta o custo final do contrato, de forma que inexistem irregularidades contrato.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN.

No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época, conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte embargante.

Por sua vez, cumpre frisar que a capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 da Corte Superior: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso, em que pese a narrativa defensiva, há previsão expressa em contrato quanto à utilização do método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos). (TJMT, N.U 1001527-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022).

Igualmente, observa-se que os juros moratórios estipulados em contrato respeitam os limites legais, isto é, a tarifa de 1% ao mês, na forma da determinação contida no art. 406 do CC
c.c
. art. 161, § 1o, CTN. Do mesmo modo, a multa moratória de 2% sobre o total devido também está em consonância com a regra do art. 52, § 1o, do CDC.

Não há, portanto, excesso nos cálculos apresentados pela exequente/embargada.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, eis ser beneficiária da gratuidade da justiça
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

237479175
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

Necessidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução

Aplicação do CDC nos contratos bancários

Iliquidez do título extrajudicial

Abusividade dos encargos pactuados
e e
xcesso de execução

Repetição do indébito

Necessidade de perícia contábil

Violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
237479178
)

alegando necessidade de revogação da justiça gratuita, e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente
Sentença (
32646757
)

– PJE 1o Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido
no juízo singular
(ID.
237671652
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA

APELADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação apresentado por
DEBORA FARIAS REIS NOGUEIRA
tirado contra sentença (ID 237479173) proferida pela 2a Vara Cível de Sorriso/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1010162-31.2023.8.11.0040 apresentada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face da recorrente
, não tendo reconhecido
a cobrança indevida do
Custo Efetivo Total (CET) da operação de crédito
, abusividade nas tarifas pactuadas, excesso na execução, legalidade da capitalização de juros e aplicação correta dos juros remuneratórios.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário
de natureza contratual
, sob o n°
C11833351-4
, no valor total de R$
33.421,00
(
trinta e três mil quatrocentos e vinte e um reais
)
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que
a
sentença de improcedência deve ser reformada,
alegando iliquidez do título
extrajudicial, excesso
de execução nos autos da Ação de Execução
1010162-31.2023.8.11.0040
, necessidade de
aplicação do código consumerista, abusividade dos encargos pactuados, repetição do indébito, necessidade perícia contábil, além de v
iolação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação
interposto.

Lado outro, aduz a apelada, que
inexiste iliquidez do título, inaplicabilidade do código de defesa do consumidor no caso concreto, ausência de abusividade nos encargos pactuados, repetição do indébito e apontando como correto o indeferimento do pedido de prova pericial,
afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
.

1.
1

Necessidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução

A
apelante sustenta
a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA
IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS
APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

1.
2

Aplicação do CDC nos contratos bancários

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, não restam dúvidas acerca da aplicação do código de defesa do consumidor no presente caso.

Não obstante a inversão do ônus
probandi
,
é
imprescindível que a parte apresente, ainda que minimamente, elementos que tornem verossímeis suas alegações
.

Com essas premissas, passo à análise das
demais
teses suscitadas pela Apelante.

1.
3

Iliquidez do título extrajudicial

Ressai dos autos que, na origem, a lide advém da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1010162-31.2023.8.11.0040
, ajuizada
por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, em que objetiva receber a importância de
R$ 46.522,67
(
quarenta e seis mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos
), representada pela Cédula de Crédito Bancário n°
C11833351-4,
emitida em
12 de novembro de 2021
.

Ademais, revisitando a ação de execução, é possível localizar a planilha do débito exequendo (ID
127146443

dos autos n.o
1010162-31.2023.8.11.0040
– PJE 1o Grau
).

Portanto,
não há que se atribuir iliquidez do título
apenas por discordância quanto aos encargos nele impostos, o que sai da ceara de iliquidez e parte para argumentação de excesso de execução.

Posto isso, sendo certo o título executivo (
Cédula de Crédito Bancário n°
C11833351-4
), líquido (
R$ 46.522,67
), e exigível (comprovado inadimplemento), estão preenchidos os requisitos legais previstos nos
arts
. 783 e 786 do Código de Processo Civil
, não havendo que se falar em extinção a ação de execução.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO –
ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2. É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3.
Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de
execução.

4. Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5. Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição.

6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE –
TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o título líquido, certo e exigível, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
.

(N.U 0005412-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024) [Grifo nosso]

Afasta-se, portanto, a alegada iliquidez do título.

1.
4

Abusividade dos encargos pactuados e excesso de execução

O
Apelante não aponta quais são os valores abusivos, nem mesmo detalha quais índices aplicados ao contrato que podem ser considerados excessivos e ilegais.

Em suma, limita-se
o Apelante
em afirmar
a abusividade dos encargos e
que os valores são excessivos, não indicando quais cláusulas do contrato entende indevida
ou as razões pelo qual há excesso na execução.

É certo que c
abe ao
Apelante/
embargante declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme estabelecem os
arts
. 330, § 2o, e art. 917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
.

[...]

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

[...]

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO
- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido
. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

(N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023) [Grifo nosso]

Além disso, nos termos da
Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), o Código de Defesa do Consumidor, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex

officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, conforme cita-se:

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO
TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2. É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3. Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4. Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5.
Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição
.

6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS
REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II -
As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024) [Grifo nosso]

Dessa forma, alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito
cobrado em exce
s
so
, autoriza a rejeição desta arguição.

1.5

Repetição do indébito

Em relação ao pleito de
repetição do indébito
, anoto que já ratifiquei a
inexistência de encargos abusivos e excesso à execução, conforme
tópico acima, por consequência nego provimento ao pleito de devolução dos valores
,
ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes
.

1.6

Necessidade de perícia contábil

A Apelante sustenta
que pleite
ou
a produção de prova pericial contábil,
argumentando se tratar de “
instrumento valioso na detecção e prevenção de fraudes em contratos
” (ID.
237479175
– pág. 21) para constatação de abusividade e taxas de juros acima da média,
porém, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade e julgou antecipadamente a lide.

Com a leitura da
sentença
, no entanto, verifica-se
que o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental seria suficiente para julgar os embargos, os quais sustentam, dentre outras teses, ilegalidades do contrato e abusividade na cobrança de encargos financeiros.

Sem razão
a

A
pelante. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada
na execução (ID.
127146441
– PJE TJMT 1o Grau Processo
1010162-31.2023.8.11.0040
)
, cuida-se de documento contendo a menção aos encargos financeiros contratados, inclusive a expressa taxa de juros remuneratórios mensal e anual, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil
.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Desse modo,
desprovejo o pedido
suscitad
o
pel
a
apelante.

1.7

Violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana

A apelante alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo leal e a dignidade da pessoa humana.

Analisando os autos, tenho que
tais argumentos
não merece
m
garrida.

Com relação à ampla defesa
, ao que se verifica, os elementos probatórios apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes
para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de
perícia contábil
, tal como requerido.

Reitero que
s
abe-se
que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto,
violação à ampla
defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Igualmente, a
improcedência dos embargos à execução, após
seu
regular processamento, não configura violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana
.

O princípio do contraditório garante que as partes envolvidas tenham a oportunidade de se manifestar, apresentar provas e contrapor os argumentos da parte adversária.

No caso, q
uando os embargos à execução percorrem todas as fases processuais, com a devida oportunidade de defesa e produção de provas, a parte teve a chance de exercer plenamente seu direito ao contraditóri
o, motivo pelo qual não há que se falar em violação pela simples improcedência.

Tem como assegurado o
devido processo legal quando o processo segue os trâmites estabelecidos na legislação processual, garantindo imparcialidade, previsibilidade e direito de defesa.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal
, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente
indica
tão somente
que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundament
ad
o da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, a
improcedência dos embargos à execução, após o regular exercício do direito de defesa
e todos os outros direitos decorrentes deste
, não viola a dignidade da parte.

Conforme já mencionado, tendo sido
assegurado o contraditório e o devido processo legal, há respeito à integridade processual e à justiça material, preservando, assim, a dignidade dos envolvidos.

Em conclusão, a
decisão pela improcedência dos embargos à execução, após o regular trâmite de todas as fases processuais, não fere os princípios do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, pois esses direitos foram devidamente observados durante o curso do processo.

O resultado desfavorável para a parte embargante é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentai
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
6
% (
dezesseis por cento
) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024